Tribunal: CARF
Processo: 16327.000467/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 247

1
246
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
16327.000467/2008­72
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1402­000.965 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Data
12 de fevereiro de 2020
Assunto
IRPJ
Recorrente
BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO S/A
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento deste Recurso Voluntário até que seja proferida decisão definitiva nos autos do
processo administrativo no 16327.003433/2003­25 em tramite neste E. CARF.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000467/2008-72
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Processo no 16327.000467/2008­72
Resolução no 1402­000.965
S1­C4T2
Fl. 248

2

Relatório
saldo, apurado pelo cotejo entre os dados declarados na DIPJ e o saldo de
prejuízo fiscal acumulado, controlado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ­ RFB.
A Fiscalização fundamenta a glosa do prejuízo da seguinte forma:
O contribuinte acima identificado aparece junto ao SAPLI com
inconsistência na compensação do prejuízo fiscal de IRPJ e de CSLL
no ano base de 2003.
No caso há compensação de saldos inexistentes.
O contribuinte foi incorporado em 31/12/2003, pelo contribuinte CNPJ
33.485.541/0001­05 BANCO BOAVISTA S/A. Verifica­se na realidade
que houve duas cisões do contribuinte em que o mesmo informou
erroneamente o percentual de cisão.
Efetuada a correção as inconsistências desapareceram para a CSLL.
No caso do IRPJ, no entanto permaneceu a compensação de saldo
inexistente.
Há diversas alterações de oficio nas demonstrações do contribuinte,
mas nenhuma de valor substancial que justificasse a compensação em
questão.
O crédito será constituído na forma da legislação em vigor.
Devido a tal motivo, lavrou o Auto de Infração em epígrafe.
A Recorrente por sua vez, em sede de impugnação concordou com uma parcela
da autuação e quitou estes créditos, restando apenas o valor a ser discutido neste autos de R$
961.966,27. Vejamos o que falou na impugnação:
Segundo as informações constantes do sistema SAPLI (fls. 18 diante do
Processo Administrativo) a Secretaria da Receita Federal do Brasil
tinha como Saldo de prejuizos fiscais em.1998: o valor de R$
8.935.923,69 decorrente da apuração realizada nos autos do Processo
Administrativo n° 16327.003433/2003­25, na qual se discute a suposta
ausência de adição ao lucro liquido, na determinação do lucro real
para fins de tributação pelo IRPJ, das parcelas de realização mínima
obrigatória do lucro inflacionário, bem como da suposta falta de
adição do saldo remanescente do lucro inflacionário ao final do ano de
2002, por ocasião da operação de cisão que transferiu 100% do ativo
permanente do Impugnante para Outra /sociedade.
Ocorre que, ao verificar o saldo de prejuízos fiscais controlados na
parte B de seu LiVro de Apuração do Lucro Real — LALUR, o
Impugnante constatou que controlava em seus livros fiscais um saldo
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Processo no 16327.000467/2008­72
Resolução no 1402­000.965
S1­C4T2
Fl. 249

3
para o ano de 1998 de R$ 10.088.805,87, composto dos prejuizos/de
nov/94 no valor de R$ 577.607,00, de dez/91 a dez/95 no valor 4 de
3.886.728,58 e do ano de 1996 no valor de R$ 8.520.142,00, deduzido
a compensação de R$ 2.895.671,71 de prejuízos de 1997 (doc. 5). Isso
quer dizer que por seus controles possuia um saldo a maior de
prejuízos fiscais no montante de R$1.152.882,18.
Em decorrência desse fato, o Impugnante acabou por compensar
prejuízos a maior. Assim, reconhece como devido o lRPJ incidente
sobre essa parcela compensada a maior no valor de R$ 1.152:882,18,
razão pela qual, inclusive, já providenciou o pagamento do imposto
com redução da multa em 50%, no total de R$ 572.924,80­ (doc. 6),
sendo R$ 288.220,55 de principal; R$­ 108.082,70 de multa e R$
176.62155 de juros.
Quanto a IRPJ incidente sobre o saldo remanescente de prejuizos
fiscais de R$ 961.966,27; o Impugnante discorda da referida cobrança
que, inclusive é objeto de discussão administrativa nos autos do
Processo Administrativo n° 16327.003433/2003,25 (doc. 7) e 4ire,
portanto, deve ficar com sua exigibilidade Suspensa ate decisão final
terminativa daquele processo.
Quanto a valor remanescente, a Recorrente requer seja sobrestado o julgamento
deste processo até o termino do processo n° 16327.003433/2003­25 devido a conexão existente
entre os dois processos e alega que não pode ser responsabilizada pela multa aplicada no presente Auto
de Infração, eis que é sucessor por incorporação, não podendo arcar com a infração cometida pela
sucedida.
De resto, para evitar repetições colaciono o relatório do v. acórdão recorrido.
Trata­se de impugnação (fls. 35 a 44) a Auto de Infração (fls. 01 a 09)
de IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA — IRPJ, por
GLOSA DE PREJUÍZOS COMPENSADOS INDEVIDAMENTE —
SALDOS DE PREJUÍZOS INSUFICIENTES, relativo a fato gerador
ocorrido em 31/12/2003, lavrado pela DEINF/SPO, em 27/03/2008.
2. 0 crédito tributário constituído foi composto pelos valores a seguir
discriminados:
[...]
3. Como enquadramento legal do lançamento, o autuante assinala os
artigos 247, 250, inciso III, 251 e parágrafo único, 509 e 510, todos do
RIR199 (fl. 04). Os juros moratórios foram exigidos com base no artigo
6°, parágrafo 2°, da Lei 9.430/96, e, a multa de oficio, com fundamento
no artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/96(fl. 05).
4. No relatório fiscal (fl. 09), a autoridade fiscal noticia, em resumo,
que: i) o autuado teria incorporado a empresa BOA VISTA
ARRENDAMENTO MERCANTIL, CNPJ 42.419.846/0001­00, em
31/12/2003,
a
qual,
conforme
verificado
no
Sistema
de
Acompanhamento de Prejuízo Fiscal, Lucro Inflacionário e Base de
Cálculo Negativa da CSLL — SAPLI, além de informar erroneamente o
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Processo no 16327.000467/2008­72
Resolução no 1402­000.965
S1­C4T2
Fl. 250

4
percentual de cisão que realizara, fez compensação de prejuízo fiscal
inexistente, no ano­calendário de 2003;
ii) assim, foi constituído o crédito de IRPJ na forma da legislação em
vigor.
5. Cientificado do lançamento em 11/04/2008 (fl. 23), o autuado
impugnou o Auto de Infração em 13/05/2008 (fl. 35), oferecendo, para
tanto, em resumo, as seguintes razões:
i) o montante de prejuízos fiscais glosados, de R$ 2.114.848,4
corresponderia a R$ 1.740.903,49 do ano­calendário de 2001 (fl. 74,
mais R$ 373.944,96 de 2000 (fl. 78);
ii) enquanto teria em seus livros fiscais R$ 10.088.805,87 de prejuízos
fiscais para 98, o sistema SAPLI registraria saldo, para o referido ano,
de R$ 8.935.923,69, em decorrência da apuração feita no Processo
Administrativo 16327.003433/2003­25: possuiria, assim, saldo a maior
de prejuízos fiscais de R$ 1.152.882,18 (=R$ 10.088.805,88 — R$
8.935.923,69);
iii) teria, então, terminado por compensar esse valor a maior de
prejuízos fiscais, porém, teria efetuado o pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa (fl. 87);
iv) o saldo remanescente de prejuízos fiscais, de R$ 961.966,27 R$
2.114.848,45 — R$ 1.152.882,18), deveria ficar com exigibilidade
suspensa, por estar sendo discutido no PAF 16327.003433/2003­25 (fls
89 a 158);
v) no referido Processo, a DRJ teria considerado correta a
compensação de prejuízos no montante de R$ 531.935,62, sem recurso
de oficio, restando, portanto, definitiva, e mantendo­se a discussão
apenas quanto ao valor remanescente de R$ 431.106,08, parcela esta
que deveria ser mantida com a exigibilidade suspensa até a decisão
final no referido Processo;
vi) o saldo de prejuízos fiscais discutido no PAF 16327.003433/2003­
25 refletiria diretamente no saldo de 2003, referente ao lançamento ora
impugnado;
vii) seria de bom tom aguardar­se a decisão definitiva no PAF
16327.003433/2003­25, pois somente assim seria possível averiguar os
reflexos, além da parcela exonerada pela DRJ, sobre o saldo de
prejuízos de 2003, conforme entendimento do Conselho de
Contribuintes (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais)
manifestado em acórdãos cujas ementas colaciona;
viii) assim, o presente processo deveria ser suspenso até decisão
definitiva no outro;
A DRJ decidiu negar integral provimento a impugnação da Recorrente,
afastando o pedido de sobrestamento do julgamento do recurso até o julgamento definitivo do
processo 16327.003433/2003­25 e no mérito manteve a acusação por entender que a
contribuinte é responsável pela multa aplicada no Auto de Infração, aplicando sumula do E.
CARF.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Processo no 16327.000467/2008­72
Resolução no 1402­000.965
S1­C4T2
Fl. 251

5
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repetindo os mesmos
argumentos da impugnação.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos para
este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 251
DF CARF MF
Original

Processo no 16327.000467/2008­72
Resolução no 1402­000.965
S1­C4T2
Fl. 252

6

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

Os Recursos Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

Do sobrestamento do julgamento do Recurso Voluntário:

A Recorrente requer seja sobrestado o julgamento do recurso até o
julgamento definitivo do processo administrativo n° 16327.003433/2003­25, tendo em vista a
estreita relação com a glosa do prejuízo fiscal no processo em epígrafe.

Ou seja, segundo a Autuada, como o lançamento objeto do Processo
Administrativo no 16327.003433/2003­25 (período de apuração 1998), na qual se discute a
suposta ausência de adição ao lucro liquido e na determinação do lucro real para fins de
tributação pelo IRPJ, das parcelas de realização mínima obrigatória do lucro inflacionário, bem
como da suposta falta de adição do saldo remanescente do lucro inflacionário ao final do ano
de 2002, por ocasião da operação de cisão que transferiu 100% do ativo permanente da
Recorrente para outra sociedade, teria reduzido os prejuízos fiscais apurados no ano de 2003.
Sendo assim, entende que existe nítida relação de dependência entre os dois processo
administrativos.

De fato, entendo que assiste razão a Recorrente, eis que a
reversão/compensação de ofício do prejuízo fiscal do ano de 1998 no Auto de Infração do
processo no 16327.003433/2003­25, alterou o computo do prejuízo fiscal aqui discutido e por
tal motivo não restou saldo para ser compensado nos anos seguintes, no caso deste processo, no
de 2003.

Assim, ao analisar o andamento do processo no 16327.003433/2003­25 no
sistema Comprot, verifiquei que encontra­se ativo, aguardando manifestação da D.
Procuradoria da Fazenda Nacional, inexistindo assim decisão administrativa definitiva. (a
ultima decisão que temos nos sistema de andamento do Carf foi a dos Embargos de Declaração
sobre acórdão de Recurso Voluntário).

Sendo assim, entendo que a glosa do prejuízo fiscal feita nestes autos está
atrelada e dependente do julgamento definitivo do processo administrativo no
16327.003433/2003­25, onde se discute a exigibilidade do crédito tributário de IRPJ relativo ao
lucro inflacionário.

Fl. 252
DF CARF MF
Original

Processo no 16327.000467/2008­72
Resolução no 1402­000.965
S1­C4T2
Fl. 253

7
Ora, resta evidente que existem aspectos deste e do outro processo
administrativo que poderão ou não consagrar­se como exigível.

Vejam D. Julgadores, dependendo do resultado final do PAF no
16327.003433/2003­25, o prejuízo fiscal que foi glosado neste processo poderá (ou com
certeza irá) ser alterado. Assim, não tenho dúvida de que o outro processo administrativo
repercuti diretamente na matéria discutida nestes autos, sendo a meu ver prudente sobrestar o
julgamento do Recurso Voluntário até o julgamento definitivo do outro processo
administrativo, tendo em vista a nítida relação de prejudicialidade existente neste processo.

Desta forma, ante a nítida correlação e dependência existente entre o crédito
discutido nestes autos e no Processo Administrativo no 16327.003433/2003­25, impõe­se ao
menos o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo pela C. Câmara Superior do E.
CARF.

Este entendimento relativo a prejudicialidade processual encontra respaldo na
alínea "a", do inciso V, do artigo 313 do no CPC, que se aplica subsidiariamente ao processo
administrativo federal, vejamos:

Art. 313. Suspende­se o processo:
I. pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das
partes, de seu representante legal ou de seu procurador;
II. pela convenção das partes;
III. pela arguição de impedimento ou de suspeição;
a)
IV. pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;
V. quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de
existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o
objeto principal de outro processo pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado
fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

Ademais, insta ressaltar que o argumento de que “inexiste norma que autorize a
suspensão do trâmite processual” não se encontra em consonância com o Regulamento Interno
do CARF (Portaria MF 343/2015), uma vez que o art. 6o, §§4 e 6o do Anexo II determinam o
sobrestamento e a vinculação dos processos quando os lançamentos/autos de infração são
decorrentes. Vejamos o texto do dispositivo citado:

Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando­se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Processo no 16327.000467/2008­72
Resolução no 1402­000.965
S1­C4T2
Fl. 254

8
I ­ conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II ­ decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas;
(...)
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo
principal não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o
julgamento em diligência para a unidade preparadora, para determinar a
vinculação dos autos ao processo principal.
(...)
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo
CARF relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver
ao colegiado o processo convertido em diligência, juntamente com as
informações constantes do processo principal necessárias para a continuidade
do julgamento do processo sobrestado.

Sendo assim, tendo em vista que os processos não podem mais ser vinculados
eis que se encontram em situação processual diferente, entendo que resta nítida relação de
prejudicialidade em julgar o presente Recurso Voluntário pois a decisão que for dada no PAF
no 16327.003433/2003­25 repercutirá diretamente no julgamento do mérito deste processo
administrativo em epígrafe, podendo alterar o saldo de prejuízo fiscal a ser compensado no ano
2003.

Desta forma voto por sobrestar o julgamento deste Recurso Voluntário até
que seja proferida decisão definitiva nos autos do processo administrativo no
16327.003433/2003­25 em tramite neste E. CARF.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 254
DF CARF MF
Original